Tribunal: TJSP
Processo: 2229260-80.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – Imprestabilidade da via processual eleita – Observância dos limites ditados do artigo 1.022 do NCPC – Caráter infringente do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
no
2229260-80.2018.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
São
Paulo, em que é embargante HUGO ENÉAS SALOMONE, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Rejeitaram
os
embargos.
V.
U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2229260-80.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : HUGO ENÉAS SALOMONE
EBDO. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44.112
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGAÇÃO
DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO -
INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DO
ARTIGO
1.022
DO
NCPC

PREQUESTIONAMENTO
Imprestabilidade da via
processual eleita Observância dos limites ditados do
artigo 1.022 do NCPC Caráter infringente do recurso
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 34/41, que negou
provimento ao recurso alegando encerrar omissão em seu
bojo consistente na não apreciação da matéria infraconstitucional bem como sua legislação e
pretendendo, mais, prequestioná-la visando a oferta de
recurso para a instância superior.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso
em exame, inexiste qualquer omissão uma vez que o
Acórdão, de votação unânime, negou provimento ao recurso
de acordo com as razões constantes do corpo do mesmo,
nada mais sendo necessário ficar declarado.
Conforme nota no 16c ao artigo 535 do
Código de Processo Civil, informa THEOTÔNIO NEGRÃO CPC
e Legislação Processual em Vigor
32a Ed.
2001

Pg.604:
“A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-
se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão
a que chegou independe do enfrentamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão
sanável
através
de
Embargos
de
Declaração” (STJ - a Turma, Res. 88.365-
SP, Rel. Min. RUY ROSADO, J. 14/05/1996,
não conheceram, V.U., DJU 17/06/96, p.
21.497”).
No entender de Alexandre de Paula “in”
Código de Processo Civil anotado “A omissão a que se
refere o artigo 535 do Código de Processo Civil, inciso
II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o
foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis
que o mesmo pode ser rejeitado implicitamente”.
No caso em espécie, é visível a intenção
da embargante de modificar o acórdão por meio desses
embargos, o que não encontra qualquer amparo legal
porquanto o recurso não tem o condão de modificar uma
decisão em sua essência.
Aliás, esse é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça em Resp. 15774-0-SP

Embargos de Declaração, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, J. 25/10/93, na conheceram V.U. DJU 22/11/93.
Pg. 24895: “Não pode ser conhecido recurso que, sobre o
rótulo de Embargos de Declaração, pretende substituir a
decisão recorrida por outra. Os Embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição”.
Ainda nesse sentido:
“Os Embargos de Declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão”.
(bol.
AASP
1536/122)

(CPC
e
Legislação
Processual
em
Vigor

Theotônio
Negrão, 22a Ed. Ed. Saraiva, Pg.429/430, art.
535, notas 3 a 6”).
Segundo ainda anotam Nelson Nery Junior e
Rosa Maria Andrade Nery “in” Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em
vigor, 3a Ed., RT Ed., Pg.783 “Os Embargos prestam-se a
esclarecer,
se
existentes,
dúvidas
omissões
ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a
decisão ao entendimento do embargante (STJ- 1a Turma
Embargo de Declaração Agravo regimental Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.270
DF, Rel. Min. Pedro Acioli, J. 28/08/91, DJU
23/09/91- Pg.13.069)”
Para efeito de prequestionamento e acesso
aos Tribunais Superiores, recordo que a decisão não
atenta contra os ditames da Constituição Federal e nem
viola norma federal.
Desta forma, foram analisadas todas as
questões necessárias para a solução do tema, não havendo
necessidade de haver decisão pontual sobre a alegação
das partes.
Também sem qualquer razão a embargante
porque, no entendimento trazido por Theotônio Negrão, na
obra citada, “Mesmo nos embargos de declaração com o fim
de
prequestionamento
devem-se
observar
os
lindes
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade,
dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material).Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa (STJ- 1a Turma, Resp. 13.843-0-SP Emb. Decl, Rel
Min. Demócrito Reinaldo, J. 06/04/92, rejeitaram os
embargos, V.U. DJU 24/08/92- Pg.12.980, 2a Coluna.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator